Tribunal: CARF
Processo: 10380.906609/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906609/2012-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.809 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 176 a 183),
de 22 de setembro de 2021, em face do Acórdão no 3301-010.627, de 28 de julho de 2021,
prolatado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Ficou assim ementada a decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906609/2012-62
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906609/2012-62

ASSUNTO: CONTRIBUI

serem reintroduzidos

EMBALAGENS PARA TRANSPOR

-

FRETE.
POSSIBILIDADE.

10.637/2002.
A Turma assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso volunt

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 227 a 231), de 1o de outubro de 2021, o então Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF deu seguimento em relação aos créditos tomados sobre o custo de aquisição de material
de embalagem utilizados para o transporte de frutas, como pallets e cantoneiras.
Em contrarrazões (e-fls. 239 a 249), o Contribuinte, em 13 de dezembro de 2021,
requereu que o recurso interposto pela Fazenda Nacional não seja conhecido, caso assim não se
entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906609/2012-62

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Quanto ao conhecimento o Contribuinte alega em Contrarrazões que o paradigma
indicado, Acórdão no 9303-005.553, é anacrônico tendo em vista que o referido acórdão é
anterior ao decidido pelo STJ no REsp. 1.221.170/PR, o que impede o conhecimento.
De acordo de que o Acórdão no 9303-005.553 foi prolatado antes da decisão do
STJ, mas entende-se que este fato não afasta a análise da matéria aqui em questão, ou seja,
“ ” Vota-se pelo conhecimento.
Em síntese, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que as embalagens
utilizadas para transporte de produtos acabados não podem ser consideradas insumos.
Já o Contribuinte esclarece que sua atividade preponderante é o cultivo e
comercialização de frutas, sendo necessário observar várias exigências sanitárias, tanto de transporte da
mercadoria, quanto em relação ao seu acondicionamento. Salienta a existência de normas referentes a
higiene, limpeza e conservação de produtos estabelecidas pela Anvisa e pela MAPA.
Entende-se, com a devida vênia, que não procede ao alegado pela Fazenda Nacional.
Cita-se trecho do Acórdão no 9303-013.691, de relatoria do il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, em
relação ao mesmo Contribuinte, que bem trata da matéria objeto da lide nesta instância recursal:
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Esta Turma já assentou entendimento unânime que em se tratando de
embalagem que têm por fito a preservação e acondicionamento de alimentos,
reveste-se a mesma da condição da essencialidade, um dos pressupostos do
creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
exceções justificadas (item 55 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018),
como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos
possam ser comercializados.
A propósito, cito excerto do voto do Ministro Mauro Campbell no REsp
1.221.170:
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906609/2012-62

atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade
do produto ou serviço daí resultantes.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e
qualidade do produto, o que a meu juízo resta claro na hipótese dos autos, vez
“ ”
caso específico que deve ser analisado casuisticamente, eis que foge a regra
geral do entendimento vazado no referido REsp.
Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos 9303-010.575, 9303-
010.448, 9303-010.118 e 9303-011.184, dentre outros. Todos versando acerca
de embalagens de transporte de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar,
transcrevo a ementa do julgado 9303-011.354 (de 13/04/2021), de minha
relatoria, votado à unanimidade no ponto, referente a empresa produtora de
frutas:
...
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessarte, sem reparos à r. decisão.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso fazendário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.809 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906609/2012-62

Fl. 261
DF CARF MF
Original